Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. ELIMINAÇÃO. EXAME MÉDICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE INFIRMADA. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO.
1. Viabiliza-se, em sede de demanda instaurada por candidato eliminado em etapa de concurso público, o controle de legalidade sobre o ato administrativo que o eliminou.
2. Sendo evidente, da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o laudo exarado pela junta médica responsável pela execução da etapa de avaliação de saúde dos candidatos não corresponde à realidade dos fatos, pois, ao invés do declarado pela referida junta, o candidato ostenta capacidade para o exercício do cargo, há que ser invalidada a eliminação do certame.
3. Sendo evidente que o valor atribuído à causa não corresponde à expressão econômica do pedido, há que ser acolhida a impugnação ofertada pelo réu para retificá-lo.
4. Apelação do Distrito Federal não provida. Apelo do Cebraspe parcialmente provido.